Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-75.2022.8.11.0035
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000624-75.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONI FRAGA DE FREITAS COSTA - CPF: 008.788.151-98 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.

PREVISÃO NO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GRAÇAS Nº. 01/1990. DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inviável o direito nele inserido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 150065970, na reclamação nº
1000624-75.2022.8.11.0035,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- da revogação do ato normativo; - da inexistência de direito ao adicional por tempo de serviço.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

- da inexistência de direito ao adicional por tempo de serviço.

O adicional por tempo de serviço pleiteado pela Recorrida com base no art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal, foi declarado inconstitucional com efeitos
ex tunc
, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 20/7/2023.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE 1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual. 2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.
” (TJMT – Órgão Especial Cível - N.U 1010527-11.2023.8.11.0000 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/07/2023 - DJE 02/08/2023).

Assim, considerando a revogação do artigo supracitado, não tem direi a Recorrida ao recebimento do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. 2.
Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e considerando que a presente ação foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento pela improcedência desta demanda é medida que se impõe.
3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido
.” (TJMT – 2ª TR - N.U 1001231-88.2022.8.11.0035 - relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023)
.
Grifei.

“EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 740/2003, do Estado do Amapá.
Competência legislativa. Servidor Público. Regime jurídico. Vencimentos. Acréscimo de vantagem pecuniária. Adicional de Desempenho a certa classe de servidores. Inadmissibilidade. Matéria de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, Chefe do Poder Executivo. Usurpação caracterizada. Inconstitucionalidade formal reconhecida.
Ofensa ao art. 61, § 1º, II, alínea a, da CF, aplicáveis aos estados. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei que, de iniciativa parlamentar, conceda ou autorize conceder vantagem pecuniária a certa classe de servidores públicos.”
(STF – TP - ADI 3176 – rel. Min. CEZAR PELUSO – j. 30/6/2011 – Dje 4/8/2011).
Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de:
a.1)
afastar a preliminar;
a.2)
reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023